Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-64.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE INVIÁVEL. ARGUMENTOS INERENTES A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo os argumentos utilizados pelo Ministério Público para caracterização da premeditação e consequente valoração da culpabilidade inerente ao tipo previsto no artigo 299 do Código Penal, inviável recrudescer a pena-base.
2. Recurso conhecido e desprovido.